Tribunal: TJMT
Processo: 1067937-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1067937-53.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA )
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FATURAS DIVERGENTES DA MÉDIA DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDO DO IPEM/INMETRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. REVISÃO DE FATURAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com revisão de faturas, repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a irregularidade das cobranças referentes às faturas de energia elétrica dos meses de 08/2025 e 09/2025, em valores superiores à média habitual de consumo, requerendo a declaração de inexigibilidade dos débitos, revisão das cobranças e condenação da concessionária ao pagamento de danos morais. A recorrida defende a legalidade das cobranças e apresenta laudo técnico emitido pelo IPEM/MT atestando a regularidade do medidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as cobranças relativas às faturas impugnadas são legítimas; (ii) estabelecer se o laudo técnico apresentado pela concessionária é suficiente para comprovar a regularidade do consumo faturado; (iii) determinar se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iv) verificar se a cobrança excessiva e a suspensão do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita é rejeitada, diante da ausência de prova apta a demonstrar alteração da condição econômica da recorrente.
O princípio da dialeticidade recursal não é violado pela reprodução de argumentos já deduzidos anteriormente, desde que as razões recursais evidenciem insurgência específica contra a decisão recorrida.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
Compete à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças e justificar o consumo excessivo registrado nas faturas questionadas, ônus do qual não se desincumbe adequadamente.
O laudo técnico emitido pelo IPEM/MT não possui presunção absoluta de veracidade, sobretudo quando desacompanhado de fotografias, vídeos e termo de ocorrência e inspeção capazes de corroborar a regularidade da medição.
O histórico de consumo evidencia discrepância significativa entre as faturas impugnadas e a média habitual da unidade consumidora, revelando cobrança manifestamente desproporcional.
A ausência de comprovação da causa do aumento extraordinário do consumo impõe a revisão das faturas com base na média dos últimos doze meses.
A cobrança indevida de valores excessivos e da taxa de religação autoriza a restituição em dobro dos valores pagos a maior, diante da ausência de engano justificável.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de cobrança indevida caracteriza falha na prestação de serviço essencial e ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.
O dano moral decorre da própria ilicitude da conduta da concessionária, configurando hipótese de dano in re ipsa.
O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade das cobranças quando houver impugnação fundada em consumo excessivo incompatível com a média histórica da unidade consumidora.2.O laudo técnico emitido por órgão oficial não afasta, isoladamente, a possibilidade de revisão de faturamento quando o conjunto probatório indicar cobrança desproporcional.3.A cobrança indevida de consumo excessivo autoriza a revisão das faturas e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.4.A interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança indevida configura dano moral indenizável.5.O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial caracteriza hipótese de dano in re ipsa."
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14, 22 e 42, parágrafo único. CPC, art. 373, II. CC, arts. 398 e 406. Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1001995-13.2021.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 28.06.2022, publ. 30.06.2022; TJRS, Recurso Cível no 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Fabio Vieira Heerdt, j. 25.10.2018; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067937-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO - CPF: 132.526.597-78 (RECORRENTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026